Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Sindicato. Mensalidades. Filiação impugnada. Ônus da prova do sindicato. Prova pericial dispensada. Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida. Restituição em dobro. Dano moral configurado.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para declarar a inexistência de filiação espontânea ao sindicato e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: verificar (i) se o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso; (ii) se houve filiação espontânea do autor-apelado ao sindicato-apelante, a autorizar a contribuição mensal no benefício previdenciário do apelado; (iii) se houve falha na prestação do serviço a ensejar a repetição do indébito em dobro; e (iv) se o caso enseja dano moral.
III. Razões de decidir
3. Alegada suposta fraude no negócio jurídico, em razão de cobranças indevidas de mensalidade sindical em benefício previdenciário, configura o autor como consumidor por equiparação e o réu como fornecedor, nos termos dos arts. 2o, 3o e 17 do CDC.
4. Alegado o contrato entre as partes como fato impeditivo do direito reclamado nos autos, cabe à parte ré o ônus dessa prova, conforme art. 429, inc. II, do CPC.
5. O sindicato não se desincumbiu do ônus probatório ao dispensar a produção de prova pericial capaz de afastar a impugnação da autenticidade da assinatura do documento e do áudio que fundamentaram a cobrança impugnada.
6. Constatada a falha na prestação de serviço pelo sindicato, que não comprovou a legitimidade do negócio jurídico (filiação) com o autor, é impositiva a restituição dos valores cobrados indevidamente.
7. A restituição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige pressupostos cumulativos, sendo cabível a restituição em dobro quando não demonstrado o engano justificável.
8. O dano moral está vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), sendo presumidos os resultados quando atingido o direito da personalidade diretamente. No caso, não há falar em mero aborrecimento, porquanto os descontos inesperados nos proventos de aposentadoria do autor geraram um desgaste emocional que ultrapassa as adversidades da vida cotidiana.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, inc. II. CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.150.711/MG, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6.12.2011; AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/06/2021; EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020.
TJDFT, APC 0716467-03.2021.8.07.0003, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/04/2022; APC 0729633-06.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025; APC 0709535-19.2023.8.07.0006, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025.